Tribunal: STF
Processo: HC 250720
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, assim fundamentada:



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MARCIO PEREIRA DOS SANTOS em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2382372-59.2024.8.26.0000.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de organização criminosa, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a manutenção em sentença da segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea e não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP.



    Alega que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP.



    Defende que o quadro grave de saúde de seu genitor autoriza a concessão de prisão domiciliar humanitária.



    Discorre que, apesar de o paciente ser advogado, este se encontra segregado em sala diversa de Estado Maior.



    Assevera que há prevenção deste feito ao Ministro Rogerio Schietti Cruz desta Corte Superior.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais, a fim de que o paciente possa recorrer em liberdade ou a substituição daquela por prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    Atinente à alegação de prevenção, cumpre destacar que a delegação de competência à Presidência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento dos feitos manifestamente inadmissíveis está prevista no Regimento Interno, de acordo com suas regras de distribuição interna. Nos termos do art. 21-E, IV, do RISTJ, entre as atribuições do Presidente antes da distribuição está de "apreciar os habeas corpus e as revisões criminais inadmissíveis por incompetência manifesta", hipótese na qual se enquadra analogicamente o enunciado da Súmula n. 691/STF. Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: AgRg no HC n. 708.929/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16.12.2021; AgRg no HC n. 684.708/ES, Rel Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 20.9.2021.



    Ademais, a prevenção em razão de processo conexo só é observada no momento de sua distribuição, a qual pressupõe que o Habeas Corpus e a Revisão Criminal não sejam inadmissíveis por incompetência manifesta.



    Por fim, a decisão proferida pelo Presidente desta Corte não viola o princípio do juiz natural porquanto sujeita a posterior controle dos órgãos fracionários deste Tribunal Superior no caso de eventual interposição de Agravo Regimental.



    Portanto, indefiro o pedido.



    Ademais, constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a manutenção da prisão tem por base a necessidade de garantia da ordem pública, em razão de o paciente ser, em tese, integrante de organização criminosa (fls. 55 e 344).



    Quanto à tese de ausência de fundamentação da prisão, não há flagrante ilegalidade pois a manutenção da segregação cautelar na sentença condenatória não exige a existência de fatos novos, mas apenas a indicação de que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda se encontram presentes (AgRg no HC n. 801.662/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 6.3.2023; AgRg no HC n. 736.957/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 31.8.2022; AgRg no HC n. 789.167/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10.3.2023; AgRg no RHC n. 172.521/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 9.3.2023; AgRg no RHC n. 170.713/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22.12.2022).



    Em relação ao pedido de prisão domiciliar humanitária, não há flagrante ilegalidade pois decidiram as instâncias de origem:



    No mais, não há prova de que os acusados sejam indispensáveis aos cuidados de parentes, sendo incabível cogitar-se de prisão domiciliar por tais motivos (fl. 435).



    Ainda, indefiro o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, reiterado pela defesa do réu Márcio, uma vez que já analisado todos os requisitos para a sua concessão, tratando-se de mera reiteração, razão pela qual reitero a decisão de fls. 4232/4235 (fl. 346).



    Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do Habeas Corpus impetrado no Tribunal a quo antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus (doc. 56 — grifei).



    Ao final, busca-se:



    1) O CONHECIMENTO do writ para MITIGAR o enunciado da Súmula 691, do Supremo Tribunal Federal e CONCEDER a ordem impetrada LIMINARMENTE e determinar a REVOGAÇÃO da prisão processual, expedindo-se ALVARÁ DE SOLTURA, sem prejuízo da SUBSTITUIÇÃO por MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS à prisão nos termos dos artigos 282, § 6.º, 310, inciso III, 315, §§ 1.º e 2.º, incisos III, IV e VI, 319, 321, 387, § 1.º, todos do Código de Processo Penal, em virtude de estarem ausentes as hipóteses previstas nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, pois verifica-se a falta de motivo legal para que subsista a prisão processual, bem como pugna pela concessão do DIREITO DE APELO EM LIBERDADE, sem prejuízo da implementação de medidas cautelares substitutivas à prisão, inclusive prisão domiciliar, dada a suficiência ao caso concreto, até o julgamento de mérito da impetração em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça e da impetração em curso perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ante a plausibilidade jurídica do pedido.



    2) Outrossim, subsidiariamente, impõe-se o CONHECIMENTO do writ para MITIGAR o enunciado da Súmula 691, do Supremo Tribunal Federal e CONCEDER A ORDEM in limine e, consequentemente, haja o deferimento do pleito para que, com fulcro no artigo 7.º, inciso V, da Lei n.º 8.906/1994, haja a implementação de PRISÃO DOMICILIAR, ordenando-se a expedição de OFÍCIO LIBERATÓRIO, se comprometendo o paciente a comparecer em Juízo para prestar compromisso e sempre na presença de seus advogados regularmente constituídos nos autos até que haja o trânsito em julgado da ação penal.



    3) A COMUNICAÇÃO à Autoridade Impetrada da concessão de medida liminar, com requisição das informações entendidas necessárias e pertinentes.



    4) Outrossim, salienta-se que para os fins do § 2.º, do artigo 660, do Código de Processo Penal, encontram-se acostadas ao presente mandamus as peças processuais dos autos de primeira instância (processo n.º 1010309-13.2024.8.26.0361), as quais instruem o HC n.º 969.239/SP (2024/0479958-7) em trâmite perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça (íntegra dos autos), possibilitando a apreciação imediata do pedido de medida liminar, cessando-se o constrangimento ilegal alvitrado, bem como a dispensa de informações.



    5) Destarte, NO MÉRITO, é caso de integral CONCESSÃO DA ORDEM de habeas corpus para que, ratificada a liminar, o paciente possa recorrer em liberdade, com implementação de medidas cautelares diversas da prisão, em face da sentença penal condenatória, com fulcro no artigo 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, assim permanecendo até o trânsito em julgado da ação penal em congratulação ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, ARTIGO 5.º, INCISO LVII) e nos termos do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade 43, 44 e 54.



    6) Por derradeiro, impõe-se a congratulação do que dispõe a Lei n.º 14.836, de 08 de abril de 2024, a qual altera a Lei nº 8.038, de 28 de maio de 1990, e o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para dispor sobre o resultado de julgamento em matéria penal ou processual penal em órgãos colegiados e sobre a concessão de habeas corpus de ofício, consoante novo regramento que introduziu ao Código de Processo Penal, o artigo 647-A e parágrafo único, de referido Codex, a saber: “No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção” e, ainda, “a ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal” (doc. 1, pp. 37-38).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator